Tribunal: TJSP
Processo: 1019566-83.2016.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação de manutenção de posse. Sentença de extinção, sem resolução do mérito. Inconformismo. Sentença de extinção mantida por outro fundamento. Recurso não provido. Oposição de três embargos de declaração pelos mesmos embargantes, contra o mesmo acórdão. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Preclusão consumativa. Embargos de declaração não conhecidos.